Tribunal: TJES
Processo: 5035257-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035257-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA IANKA GOMES FRANCA TERRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5035257-57.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: LORENA IANKA GOMES FRANCA TERRA

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAN. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 263, §1º, DO CTB. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRATADO COMO PENALIDADE DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE “CORREÇÃO ADMINISTRATIVA”. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 282 DO CTB ULTRAPASSADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES contra o acórdão que acolheu os embargos da parte autora, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência e declarar ilícita a penalidade aplicada no processo administrativo n. 2023-FF1CG.

2. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar tese expressamente deduzida nas contrarrazões aos embargos anteriores: a de que, no momento da instauração do processo, a CNH definitiva da condutora já havia sido emitida, razão pela qual não se trataria de cancelamento de PPD, mas sim de correção administrativa, com fundamento no art. 263, §1º, do CTB — hipótese que não se sujeitaria ao prazo decadencial de 180 dias do art. 282 do CTB.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a natureza do procedimento instaurado e definiu corretamente o termo inicial do prazo decadencial, considerando que o processo de multa foi encerrado em 17/12/2022, enquanto a penalidade de suspensão/cassação somente foi aplicada em 25/08/2023, ultrapassando o prazo de 180 dias previsto no art. 282 do CTB.

5. A tese do DETRAN/ES de que não se trataria de penalidade de cassação da Permissão para Dirigir, mas de simples correção administrativa prevista no art. 263, §1º, do CTB, não se sustenta diante do próprio conteúdo dos autos. Todo o procedimento foi instaurado, tramitou e foi concluído como processo sancionatório, com notificações expressamente destinadas à penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, inexistindo qualquer ato administrativo voltado à revisão de irregularidade na expedição da CNH definitiva. O órgão de trânsito, portanto, não utilizou o rito próprio de anulação de CNH emitida irregularmente, mas sim o rito sancionatório, razão pela qual se aplica integralmente o prazo decadencial do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, como corretamente já decidido.

6. A menção posterior à existência de CNH definitiva não tem o condão de alterar a natureza do processo administrativo efetivamente instaurado, tampouco de afastar a decadência reconhecida. Os embargos, em verdade, buscam apenas rediscutir tese já analisada e superada, o que não se compatibiliza com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)